Tribunal: TJPA
Processo: 0051609-94.2015.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0051609-94.2015.8.14.0401

RECORRENTE: FABRICIO DIMISON ASSUNCAO AMARAL, JAILSON VIEIRA DE SOUSA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº
0051609-94.2015.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém

RECORRENTES:
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL
(Adv. Nelson M. de Araújo Jassé – OAB/PA nº 18.898)

JAILSON VIEIRA DE SOUSA
(Defensoria Pública)

RECORRIDA: A Justiça Pública

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – recorrentes pronunciados como incursos no art. 121, §2º, II e IV, e art. 121, §2º, II e IV c/c artigos 14, II, todos do CP – homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima –

1)

IMPRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NÃO CONHECIMENTO – matéria acerca da qual verifica-se o fenômeno da coisa julgada, pois já foi objeto de julgamento pela Seção de Direito Penal nos autos de recurso em sentido estrito interposto anteriormente, inviabilizando sua reapreciação –
2)
NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUALIFICADORAS – PROVIMENTO - declarada a nulidade parcial da sentença de pronúncia, por ausência de fundamentação acerca das qualificadoras, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que
fundamente, ainda que de forma comedida, a admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na denúncia, explicitando qual motivação foi reconhecida como fútil e que recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima, estendendo-se os efeitos da presente decisão aos corréus que não interpuseram recurso -
3)
AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – PREJUDICADO -

ante a declaração de nulidade parcial da pronúncia, resta prejudicado a apreciação do pedido de decote das qualificadoras –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA, DETERMINANDO-SE O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA QUE FUNDAMENTE ACERCA DA ADMISSIBILIDADE DAS QUALIFICADORAS

ESTENDENDO-SE OS EFEITOS DA PRESENTE DECISÃO AOS CORRÉUS QUE NÃO INTERPUSERAM RECURSO.
DECISÃO UNÂNIME.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer parcialmente o recurso e
lhe dar provimento para declarar a nulidade parcial da sentença de pronúncia, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que fundamente acerca da admissibilidade das qualificadoras, estendendo-se os efeitos da presente decisão aos corréus que não interpuseram recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/Pa, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL e JAILSON VIEIRA DE SOUSA
contra a decisão do MM. Juiz de Direito da
1ª Vara do Tribunal do Júri de Belém
que após o retorno do feito ao juízo
a quo
para que, nos termos do Acórdão de ID/PJE 7560622, fundamentasse a incidência das circunstâncias qualificadoras, julgou admissível a denúncia oferecida pelo Ministério Público e os pronunciou
,
determinando seu julgamento pelo Tribunal do Júri pela possível prática de um homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima e uma tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima, previstos no art. 121, §2º, II e VI, e art. 121, §2º, II e VI, c/c art. 14, II, todos do CP,

tendo como vítima fatal

Thayssa Rafaela da Silva Vilas, e do homicídio tentado Jorge Emanuel Borges da Silva, companheiro da vítima fatal.

Em razões recursais, o recorrente
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL
pleiteou a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação das circunstâncias qualificadoras. Por seu turno, o réu
JAILSON VIEIRA DE SOUSA
pleiteou sua impronúncia por insuficiência dos indícios de autoria e o decote das circunstâncias qualificadoras.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, a Procuradoria de Justiça não ofertou manifestação, a despeito de regularmente intimada em três ocasiões.

É o relatório
.

Sem revisão
(art. 610, do Código de Processo Penal
[1]
) com pedido
de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

[1]

Art. 610
. Nos recursos em sentido estrito, com exceção do de
habeas corpus
, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou de crime a que a lei comine pena de detenção, os autos irão imediatamente com vista ao procurador-geral pelo prazo de cinco dias, e, em seguida, passarão, por igual prazo, ao relator, que pedirá designação de dia para o julgamento.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, na madrugada do dia 17 de julho de 2015, os denunciados e outro não identificado, impulsionados pelo motivo fútil, se utilizando de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas e agindo em concurso de pessoas, mataram a tiros a vítima Thayssa Rafaela da Silva Vilas e tentaram contra a vida de Jorge Emanuel Borges Silva, fato ocorrido na Rua John Engelhard, em frente ao muro do imóvel n° 25, bairro da Pratinha, nesta capital.

No momento antes da ocorrência do fato delituoso, Jorge estava no interior de sua residência em companhia de duas crianças, enquanto Thayssa, que se encontrava em frente ao imóvel, foi surpreendida pelos denunciados e outro não identificado, os quais entraram na casa e renderam o casal.

As vítimas foram algemadas com lacres plásticos e levadas para fora da casa. Jorge foi colocado no interior de um carro, modelo gol, na cor preta, conduzido por Madison dos Santos Saraiva e no banco do carona estava Jailson Vieira de Sousa.

Já Thayssa foi levada para um táxi, de cor branca, não sendo possível identificar quem estava na direção, pois estava encapuzado, e no banco do carona estava Fabrício Dimison Assunção Amaral.

Os veículos se dirigiram à Rua John Engelhard, no bairro da Pratinha, local em que as vítimas algemadas foram retiradas dos carros, colocadas de bruços no chão e espancadas, momento em que Thayssa suplicava: "Por favor, não me matem, eu tenho duas filhas para criar" (textuais).

Os denunciados atiraram primeiramente na direção de Jorge, atingindo-o na cabeça e nas costas, conforme faz prova material o laudo da perícia de lesão corporal, acostado ao inquérito. Nesse instante ele se fingiu de morto, fazendo com quem os denunciados pensassem ter alçando o resultado morte.

Em seguida, os denunciados executaram com quatro tiros Thayssa, conforme faz prova material o laudo da perícia de necropsia, acostado ao inquérito, do qual emerge que a causa da morte foi "Anemia aguda devido hemorragia interna torácica devido traumatismo torácico produzido por projéteis múltiplos (Balins) de arma de fogo", tendo Jorge escutado o barulho dos quatro tiros que a atingiram mortalmente.

Ressalta-se que embora a vítima sobrevivente não saiba identificar o(s) autor (es) dos tiros, afirma que apenas Fabrício e Jailson estavam armados e que este deu muitas coronhadas nas vítimas, todos os denunciados concorreram para a prática do crime, vez que aderiram a ordem de Jailson de que seria: "sal mesmo" (textuais).

Esclarece a exordial, que a falta de individualização das condutas dos denunciados não é óbice ao recebimento da denúncia, porquanto a individualização poderá ser feita até o julgamento pelo Tribunal do Júri e caso não seja possível, todos respondem por coautoria, sob pena de se deixar impunes aqueles que aderiram a vontade do mandante e juntamente com este agiram, que tiveram o domínio funcional do fato, como no presente caso, em que, independentemente de quem tenha feito os disparos que atingiram as vítimas, tinham função definida na empreitada delituosa.

Ademais, os crimes foram premeditados, porquanto os denunciados, objetivando matar as vítimas, foram a casa delas e esperaram o momento oportuno para darem início à execução dos homicídios, sendo que um não se consumou por circunstâncias alheias às suas vontades, uma vez que a vítima se fingiu de morta.

Os crimes foram motivados pela suposta subtração de objetos da casa de Jailson, o qual acusou as vítimas de serem os autores do furto, e assim agindo em concurso com Fabricio, Madison e outro não identificado, o qual durante a ação criminosa não retirou o capuz, decidiu matá-los, caracterizando a futilidade, dada a desproporção entre os bens jurídicos tutelados, quais sejam: o patrimonial e a vida.

Além disso, os denunciados utilizaram de recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, vez que chegaram de inopino a residência destas, algemaram-nas, espancaram-nas e desferiram todos os tiros por trás.

As
fls. 410/412 – ID 6374030
, a denúncia foi aditada para incluir o acusado Vando Dias Moraes no polo passivo da acusação, tendo sido identificado como o quarto e último indivíduo que participou da ação delituosa.

Em razão do fato, os acusados foram denunciados e pronunciados como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV e art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II e arts. 29 e 69, todos do CPB, respectivamente, contra as vítimas Thayssa Rafaela da Silva Vilas e Jorge Emanuel Borges da Silva.

Irresignados, os acusados interpuseram recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, que foi julgado em 16/12/2021, conforme Acórdão de ID/PJE 7560622, que negou provimento aos recursos, mas, de ofício, declarou a nulidade parcial da decisão de pronúncia e determinou seu retorno ao juízo a quo a fim que fundamentasse, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não das circunstâncias narradas na peça acusatória, sob a seguinte ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCISOS II e IV e ART. 121, §2º, INCISOS II e IV, C/C ART. 14, INCISO II E ART. 29 E 69 DO CPB. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES E CONCURSO DE AGENTES.
1
– PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DOS RECURSOS INTERPOSTOS POR JAILSON VIEIRA DE SOUZA E VANDO DIAS MORAES. PARCIAL PROVIMENTO. NÃO CONHECIMENTO APENAS DO RECURSO DE VANDO DIAS MORAES. RENÚNCIA AO DIREITO DE RECORRER. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
2
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EMBASADA APENAS NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO ACUSADO MADISON DOS SANTOS SARAIVA NA FASE INQUISITIVA. REJEIÇÃO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA AMPARADA EM OUTROS MEIOS DE PROVA PRODUZIDOS NO CURSO DA INSTRUÇÃO. DEPOIMENTO JUDICIAL DA VÍTIMA SOBREVIVENTE ATESTANDO QUE MADISON PARTICIPOU DA AÇÃO DELITIVA, TENDO SIDO ELE O MOTORISTA DO CARRO QUE LEVOU O OFENDIDO PARA O LOCAL ONDE FOI ALVEJADO COM DISPAROS DE ARMA DE FOGO.
3 –
MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A EMBASAR A IMPUTAÇÃO PENAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PROVA COLIGIDA NOS AUTOS APONTA A EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES APTOS A EMBASAR OS INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DO ILÍCITO COMETIDO.
4
– OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AS QUALIFICADORAS CONSTANTES NA DENÚNCIA.
5
– RECURSO DE VANDO DIAS MORAES NÃO CONHECIDO EM RAZÃO DE SUA INTEMPESTIVIDADE. RECURSOS DOS DEMAIS ACUSADOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, PORÉM, DE OFÍCIO, DECLARADA A NULIDADE PARCIAL DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, determinando-se a devolução do feito ao juízo
a quo
a fim de que fundamente acerca da admissibilidade ou não das qualificadoras narradas na exordial. DECISÃO UNÂNIME.

Retornado o feito à origem, foi proferida a decisão de ID/PJE 13099444, em 21/09/2022, ocasião o magistrado a quo pronunciou JAILSON VIEIRA DE SOUSA, FABRÍCIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL, MADISON DOS SANTOS SARAIVA e VANDO DIAS MORAES como incursos nas penas dos artigos 121, §2º, incisos II e IV, e art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigos 14, inciso II, 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Irresignados com a novel decisão,
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL e JAILSON VIEIRA DE SOUSA
interpuseram novamente recurso em sentido estrito, tendo
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL
pleiteado a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação das circunstâncias qualificadoras, ao passo que o réu
JAILSON VIEIRA DE SOUSA
pleiteou sua impronúncia por insuficiência dos indícios de autoria e o decote das circunstâncias qualificadoras.

De plano, necessário ressaltar que
não pode ser conhecido
o pleito de
JAILSON VIEIRA DE SOUSA
por sua impronúncia por insuficiência dos indícios de autoria, uma vez que já houve apreciação da questão por ocasião do julgamento, em 16/12/2021, do Recurso Em Sentido Estrito que culminou na prolação do Acórdão de ID/PJE 7560622, estando, portanto, albergado tal questionamento sob o manto da coisa julgada, não podendo ser novamente suscitado no presente recurso.

Contudo, no que se refere ao recurso de
FABRICIO DIMISON ASSUNÇÃO AMARAL
pleiteado a nulidade da decisão de pronúncia por ausência de fundamentação das circunstâncias qualificadoras, constata-se que lhe assiste razão, uma vez que, da leitura da decisão de ID/PJE 13099444, ora recorrida, tem-se o juízo de piso fundamentou a incidências das qualificadoras nos seguintes termos:

“Qualificadoras narradas na denúncia:
121, §2º, incisos II e IV
, em relação à vítima Thayssa Rafaela da Silva Vilas e
art. 121, §2º, incisos II e IV c/c artigos 14, inciso II, 29 e 69, todos do Código Penal Brasileiro,
em relação à vítima Jorge Emanuel Borges da Silva .

É cediço que as qualificadoras do delito de homicídio somente podem ser excluídas quando se revelarem manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Com efeito, as qualificadoras do artigo 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, mencionadas na denúncia e retificadas em sede de memoriais escritos, não estão descartadas pelas provas colhidas na instrução. Ao revés, cotejando com parcimônia o conjunto fático probatório carreado aos autos (mídias juntadas nos
ID’s. 34715760 e seguintes; ID’s. 34716691 e seguintes
), constata-se a existência de provas idôneas aptas a ensejar a submissão das qualificadoras à apreciação do Conselho de Sentença, juízo natural da causa. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. AFASTAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUBSTRATO FÁTICO. POSSIBILIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA VIGENTE. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Na prolação da decisão de pronúncia, cabe ao juiz verificar a existência da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria aptos a remeter os autos do processo para julgamento perante o Tribunal Popular. Precedentes.

2. Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência permitindo a excepcional exclusão das qualificadoras, na fase de pronúncia, desde que manifestamente improcedentes, sob pena de violação à competência do Tribunal do Júri.
Precedentes.

(...)

(AgRg no REsp 1687971/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 14/12/2018).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NÃO OCORRÊNCIA. QUALIFICADORA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A decisão interlocutória de pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, em que não é exigida, neste momento processual, prova incontroversa da autoria do delito, pois bastam a existência de indícios suficientes de que o réu seja seu autor e a certeza quanto à materialidade do crime.

2. Quando se fala de excesso de linguagem, tem-se em vista, particularmente, a decisão de pronúncia, pois é a peça que encerra a primeira fase do procedimento inerente aos crimes dolosos contra a vida e sobre a qual irá girar o debate perante os jurados.

3. A jurisprudência estendeu o alcance desse dever de sobriedade da linguagem também para os acórdãos de recursos interpostos contra a pronúncia.

4. A Corte estadual não proferiu juízo peremptório acerca dos fatos pelos quais o acusado foi pronunciado, na medida em que utiliza linguagem que indica juízo de plausibilidade a fim de justificar a impossibilidade de absolvição sumária.

5.
Verificado que as qualificadoras não se mostram manifestamente improcedentes ou descabidas, pois baseadas em provas do processo, devidamente apontadas pelas instâncias a quo, compete ao Conselho de Sentença decidir se incide o art. 121, 2º, I e IV, do CP, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

6. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.

7. Agravo regimental parcialmente provido.

(AgRg no REsp 922039/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, SEXTA TURMA, julgado em 24/08/2021 DJe 30/08/2021).

Desta feita, constatado que as qualificadoras possuem suporte nos elementos fáticos e probatórios colacionados ao bojo processual, não podem ser decotadas, motivo pelo qual a sua efetiva incidência deve ser aferida pelo Conselho de Sentença.

Portanto, em que pese a decisão de pronúncia deva ser comedida na apreciação das provas, deve conter uma fundamentação mínima para o reconhecimento de qualificadoras, deixando um juízo de valor acerca da sua efetiva ocorrência para que seja apreciado pelo Conselho de Sentença.

In casu
, o juiz
a quo,
ao proferir

a decisão integrativa da pronúncia em desfavor dos recorrentes, não fundamentou, ainda que minimamente, a incidência das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, art. 121, do CP,
não tendo explicitado na pronúncia qual motivação foi reconhecida como fútil e que recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima
.

Portanto, impõe-se, de ofício, reconhecer a nulidade do
decisum
nesse aspecto, determinando-se ao magistrado

de piso

que proceda a fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias qualificadoras narradas na peça acusatória. Neste sentido
:

STJ: PENAL. PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
NULIDADE DA PRONÚNCIA. ARGUMENTO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO.

HIGIDEZ QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE. QUALIFICADORAS SEM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME CONEXO.
ORDEM
NÃO CONHECIDA, MAS
PARCIALMENTE CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora.

2. A decisão de pronúncia é uma decisão interlocutória mista, nela se julgando a admissibilidade da acusação. Indispensável, portanto, a prova inequívoca da materialidade e indícios suficientes da autoria. O fato de na pronúncia não poder conter avaliação de mérito ou demonstrações do convencimento absoluto do juiz não significa que possa o julgador omitir-se de motivar concretamente a admissibilidade da acusação. Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz deve manifestar-se, embora de maneira objetiva e sucinta, não apenas sobre o tipo básico, mas também, se for o caso, sobre as qualificadoras.

3. Na hipótese, embora sucinta, a pronúncia abordou os necessários requisitos de autoria e materialidade com a indicação, inclusive, dos laudos periciais.

4. Reconhecimento da omissão na decisão de pronúncia sobre a imputação das qualificadoras
e do delito conexo (lesão corporal).

Contrariedade ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

5. Habeas Corpus não conhecido.
Concedida parcialmente a ordem de ofício para, reconhecer a nulidade da pronúncia apenas quanto às qualificadoras,
bem como reconhecer a prescrição da pretensão estatal punitiva quanto ao suposto crime de lesão corporal.

(HC 170.646/PB, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 16/12/2016)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. (I) PRONÚNCIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. (II) INOCÊNCIA. INVIABILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA. (III) INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 41 DO CPP. (IV) PRISÃO PREVENTIVA. JUÍZO MANIFESTAMENTE INCOMPETENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (V) OFENSA AO ART. 413, § 3º, DO CPP E AUSÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. (VI) RÉU PRESO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (VII) AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE REQUISIÇÃO DE RÉU PRESO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. (VIII) LAUDO NECROSCÓPICO. NULIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (IX) PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. NULIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM NESSE PONTO.

1. Para a pronúncia, é desnecessário um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, bastando que haja um convencimento do magistrado sobre a materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, por se aplicar, nessa fase, o princípio do
in dubio pro societate.

(...)

9. Do disposto no § 1º do art. 413 do Código de Processo Penal, tem-se que a decisão que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às circunstâncias qualificadoras do homicídio, sob pena de inviabilização do próprio exercício de defesa.

10.
Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, concedida em parte a ordem, apenas para anular a decisão de pronúncia tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se ao Juízo da 2ª Vara Cível e Penal de Bragança/PA que proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na denúncia oferecida nos autos da Ação Penal
n. 2008.2.000471-7.

(HC 159.263/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA
, julgado em 15/03/2012, DJe 14/05/2012)

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E QUADRILHA. PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ALEGADO EXCESSO DE LINGUAGEM NA ANÁLISE DO MÉRITO DA CAUSA. INFLUÊNCIA NO ÂNIMO DOS JURADOS. NULIDADE RECHAÇADA.

(...)

APONTADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA ADMISSÃO DAS QUALIFICADORAS DO DELITO DE HOMICÍDIO. EIVA CARACTERIZADA. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.

1.
Conquanto o § 1º do artigo 413 do Código de Processo Penal preveja que "a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena", não há dúvidas de que a sentença que submete o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri deve ser motivada, inclusive no que se refere às qualificadoras do homicídio, notadamente diante do disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, que impõe a fundamentação de todas as decisões judiciais.

2. No caso dos autos, não tendo o magistrado singular motivado, ainda que sucintamente, a admissibilidade das qualificadoras do delito de homicídio imputado ao paciente, e tendo a Corte de origem considerado tal proceder legítimo, atestando a desnecessidade de motivação da sentença no tocante à referida matéria, impõe-se a anulação dos referidos pronunciamentos judiciais.

3. Ordem parcialmente concedida para anular a decisão de pronúncia, tão somente na parte referente às qualificadoras do crime de homicídio, determinando-se que o magistrado de origem proceda à fundamentação acerca da admissibilidade ou não de tais das circunstâncias narradas na denúncia.

(HC 145.731/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA
, julgado em 21/06/2011, DJe 01/08/2011)

TJRS:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO.
PRONÚNCIA
.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
QUANTO À INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA. 1. No procedimento dos delitos dolosos contra a vida, ao juízo de
pronúncia
basta o convencimento

quanto à materialidade do fato e a constatação de indícios suficientes de autoria ou participação. Assim é porque se trata de mero juízo de admissibilidade da acusação, do que resulta dispensável o grau de certeza inerente às sentenças de mérito. 2. Contudo,
não contendo a decisão de
pronúncia
qualquer
fundamentação
quanto à incidência da qualificadora, resta imperiosa a desconstituição
parcial
desta, com o fim de sanar a apontada irregularidade. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECLARADA NULIDADE
PARCIAL
DO PROCESSO
, POR MAIORIA. (Recurso em Sentido Estrito Nº 70066228594, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Miguel Achutti Blattes, Julgado em 12/11/2015)

Com efeito, uma vez que o juiz sentenciante silenciou no que diz respeito aos elementos que o levaram a reconhecer as qualificadoras em questão
,
impõe-se provimento do pedido de anulação da decisão
no que se refere à
incidência das referidas qualificadoras de motivo fútil e uso de recurso que dificultou a defesa da vítima
, com retorno dos autos para o juízo a quo para que profira nova decisão sanando tal nulidade,
estendendo-se os efeitos da presente decisão aos corréus que não interpuseram recurso,

pelo que resta prejudicada a apreciação do pedido de decote das referidas circunstâncias.

Por todo o exposto,
conheço parcialmente o recurso e lhe dou provimento para anular parcialmente a decisão de pronúncia vergastada, apenas no tocante às qualificadoras dos incisos II e IV, §2º, art. 121 do CP, determinando ao magistrado de piso que proceda
a fundamentação, ainda que de forma comedida, acerca da admissibilidade ou não de tais circunstâncias narradas na peça acusatória, explicitando
qual motivação foi reconhecida como fútil e que recurso utilizado impossibilitou a defesa da vítima, estendendo-se os efeitos da presente decisão aos corréus que não interpuseram recurso
.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 18/03/2024